Tribunal: TJES
Processo: 5006484-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006484-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal pela satisfação da obrigação, em razão de pagamento administrativo, sem condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Município exequente pleiteia a reforma da decisão para fixação de verba honorária, sob o argumento de que o inadimplemento deu causa à propositura da demanda e ao trabalho advocatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte executada deve arcar com os ônus sucumbenciais quando a quitação extrajudicial do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas em momento anterior à citação processual, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou à movimentação da máquina judiciária.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação.

5. O pagamento do débito na via administrativa, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da pretensão executória e confirma que o exequente precisou recorrer ao Judiciário para obter o crédito.

6. O fato de não ter ocorrido a citação formal não afasta a responsabilidade do devedor pelos custos do processo, uma vez que a relação jurídica processual se aperfeiçoou com o protocolo da petição inicial e a prática de atos pelos procuradores do ente público.

7. A ausência de comprovação do pagamento de honorários advocatícios junto à dívida principal na esfera administrativa impõe a condenação judicial da parte executada ao pagamento da referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. São devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda, independentemente da efetivação da citação.

2. O pagamento extrajudicial do débito tributário no curso do processo equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

3. A fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do § 3º e § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); art. 26 da Lei 6.830/1980 (LEF).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, em razão da Sentença (id.
18621123
) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
IMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que julgou extinto o processo ante o parcelamento administrativo do débito, deixando de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id.
18621124
) alega o Apelante, em síntese:
I)
que a r. sentença é contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
II)
que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada;
III)
que restou configurada a causalidade, visto que o inadimplemento deu causa à propositura da demanda e ao trabalho dos advogados da parte credora.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006484-40.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO: IMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, em razão da Sentença (id. 18621123) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
IMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que julgou extinto o processo ante o parcelamento administrativo do débito, deixando de condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 18621124) alega o Apelante, em síntese:
I)
que a r. sentença é contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
II)
que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada;
III)
que restou configurada a causalidade, visto que o inadimplemento deu causa à propositura da demanda e ao trabalho dos advogados da parte credora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso sub examine, o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executiva, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se cabe, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por imposição do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, deste Egrégio Sodalício, tenha oscilado ao longo dos anos a esse respeito, impõe-se reconhecer que, hodiernamente,
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários
, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.

[...]

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.11.2024, DJEN de 02.12.2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

[...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4.
O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade,
impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

[...]

8. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo,
o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

Nesse contexto, o Município Apelante apresentou petição registrada sob o id. 18621121, informando a quitação extrajudicial da dívida principal. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação do pagamento de honorários advocatícios.

Fixadas tais premissas, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça determina que, em casos desse jaez, o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, impondo-se a reforma da sentença, a fim de que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e inverter o ônus sucumbencial, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida adimplida na esfera administrativa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.